Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602903-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0602903-37.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - TEREZINHA DOS SANTOS
DAIPRAI - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI (REQUERENTE)
NATHALIA KARINA DE MATTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
NATHALIA KARINA DE MATTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43488007
13/12/2022
17:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43488007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.644

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602903-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATHALIA KARINA DE MATTOS - OAB/PR97867
REQUERENTE: TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI
ADVOGADO: NATHALIA KARINA DE MATTOS - OAB/PR97867
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DE BENS
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR
CORRESPONDENTE.
DESPESAS
COM
VEÍCULOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE SUA CESSÃO PARA USO EM CAMPANHA. USO
INDEVIDO DE FEFC. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DO PRESTADOR.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
"O atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". (Recurso Especial Eleitoral nº 060133297, Acórdão,
Relator Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 124, Data 24/06/2020).
A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos estimáveis em
dinheiro na forma do art. 21 da Resolução n. 23.607/19, caracteriza a utilização de
recurso de origem não identificada ensejando a determinação de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019.
A utilização de recursos do FEFC para abastecimento de veículo cuja cessão não foi
comprovada configura irregularidade grave e enseja a devolução ao Tesouro

Num. 43488007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Despesas havidas antes da apresentação das Contas Parciais e não declaradas à
época, desde que declaradas nas contas finais e que não tenham comprometido a
fiscalização e a confiabilidade das contas, constituem erros que não conduzem a
desaprovação das contas.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução de importância ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI, candidata, para o
cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022, eleita na condição de
suplente.

Publicado edital, ID 43255355, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43299173.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências, pugnando pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE
(ID.43299142).

Deidamente intimada, a candidata apresentou a prestação de contas retificadora, ID 43378563 e seguintes, e
manifestação (ID 43380685).

Na sequência foi emitido o parecer conclusivo, ID 43390367, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO das
contas da campanha em face do relatado nos itens 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 e 9, além de apontar as ressalvas
constantes nos itens 1.1.1.

Novamente intimado acerca do parecer conclusivo, houve a apresentação de contas retificadora, ID
43395066 e seguintes.

Num. 43488007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43411257, no sentido de desaprovar as contas, nos
moldes do aludido parecer conclusivo.

No entanto, foram apresentadas prestações de contas retificadoras e os autos retornaram ao setor técnico
para análise, a qual restringiu-se aos itens 1.1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 e 9, apontados como inconsistentes na
conclusão do referido parecer conclusivo. Procedida nova análise, foi emitido parecer, então, manifestando-
se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, em face do contido nos 1.1.1, 5.2 e 9 (ID.43446593).

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI,
candidata eleita suplente para o cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022, eleita na condição de suplente (3ª suplente).

Segundo o Parecer Conclusivo de ID 43390367, os recursos utilizados na campanha do candidato
totalizaram R$ 219.630,06, constituindo-se de:

R$ 23.250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros
Recursos)
R$ 2.050,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros Recursos)
R$ 3.412,92 – doação de recursos estimáveis de outros candidatos (FEFC)
R$ 190.917,14 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

No caso, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no parecer conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, face ao:
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em afronta ao art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, subitem
1.1.1;
recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32 da Resolução TSE n° 23.607/2019,
subitem 5.2;
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019, item 9.
Passa-se, então, à análise de cada uma das irregularidades apontadas.

Num. 43488007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
a) Descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em afronta ao art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Na espécie, houve descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à doação mencionada no quadro demonstrativo antes
transcrito.

Assim constou no parecer técnico:
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem
como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020, nos
seguintes termos:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):

Num. 43488007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.
[...]
Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, VI).

A fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a finalidade de garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante
pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

Contudo, em que pese estar caracterizada a inobservância dos prazos estabelecidos pelas normas de
regência, o atraso havido não gerou prejuízo à transparência e fiscalização das contas.

Num. 43488007 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência, "o atraso na apresentação dos relatórios
financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes:
AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.” (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

Esta Corte, igualmente, adota o entendimento de que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
campanha constitui irregularidade formal que enseja a aposição de ressalva.

Sobre a hipótese, inclusive, o posicionamento desta Corte, conforme se segue:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITA -
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORAS - ATRASO NA
ENTREGA DERELATÓRIOS FINANCEIROS - ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA CONCESSÃO DO CNPJ -
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOADOR E
ESTA PRESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.IRREGULARIDADE GRAVE
QUE
IMPEDE
A
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
-
CONTAS
DESAPROVADAS.
1.O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e a arrecadação de
recursos em data anterior à data inicial à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, são irregularidades que ensejam a
anotação de ressalvas, porquanto a posteriori, a movimentação tenha sido indicada e
não se frustrou a análise das contas.
(.....)
(Prestação de Contas nº 06030328120186160000 Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 18/03/2020)

Assim, considerando que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas, a irregularidade enseja a apenas a
aposição e ressalva.

b) Recebimento de recursos de origem não Identificada, art. 32 da Resolução TSE n°
23.607/2019.

O Parecer de Diligências apontou inconsistências na aplicação de recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas, em desacordo com os arts. 8º, 14, 25, 53, inciso I, e 58, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que poderia caracterizar omissão de movimentação financeira,
frustrando o controle de licitude e origem da fonte.

Num. 43488007 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
No pertinente, foram apontadas as seguintes divergências:

Apresentadas as justificativas e prestação de contas final refiticadora, foi feita a devida prova em relação aos
veículos de propriedade dos cedentes Maria Clarisse de Moraes Seixas e Rozalino Ramos Pereira.

Verificou-se ainda que foram excluídos da prestação de
contas final retificadora as cessões dos veículos de Placa AMZ4906, DCX6712 e MGX3682 de recursos
estimáveis em dinheiro, que constavam na prestação de contas final.

Com relação ao veículo de Placa AMZ 4906, de acordo com o item 5.1 do parecer conclusivo, “...observa-se
que foi corretamente retirado na retificação de contas finais, uma vez que sua doação não foi efetivada, o
que é possível se verificar, visto que, inexiste qualquer abastecimento em seu favor. Em análise às notas
fiscais referentes a despesas com combustíveis, juntadas na presente prestação de contas, e informações
constantes no sistema SPCE, não foram localizados abastecimentos para a placa do veículo em questão”.

Contudo, em relação aos veículos de placas DCX6712 e MGX3682 não houve a devida comprovação, e
assim, não foi afastada a irregularidade em relação aos mesmos, nos termos do parecer conclusivo:

De outra parte, conforme apontado no item 5.2 do Parecer Conclusivo, restou comprovada a utilização dos
veículos na campanha da candidata, uma vez que abastecidos com recursos da campanha.

O art. 58 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece a forma pela qual devem ser comprovadas as
doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador

Num. 43488007 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
pessoa física em favor de candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando
se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
(....)

A ausência de comprovação da doação estimável em dinheiro configura receita de origem não identificada,
razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os
valores omitidos fossem recolhidos ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA. NON REFORMATIO IN
PEJUS. ARTIGO 21 RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
diante da existência de receitas de origem não identificadas, consubstanciada na
doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor de R$1.500,00, sem a devida
comprovação.
2. No caso da utilização das doações estimáveis recebidas em desacordo com o
artigo 21 da Resolução TSE nº 23.067/2019, a irregularidade é considerada de
natureza grave porque prejudica a transparência e confiabilidade das contas, o
que enseja a sua desaprovação, bem como a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
3. Na espécie, a omissão de R$1.500,00 representou 57,31% dos recursos,
mostrando–se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
4. Em face do princípio da non reformatio in pejus, não se pode determinar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em grau de recurso.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a desaprovação das contas.
(RECURSO ELEITORAL nº 060091364, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022) (grifamos)

Todavia, muito embora a irregularidade consistente em não comprovação da receita estimável em dinheiro
tenha configurado receita de origem não identificada, e assim revista-se de gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, o valor do apontamento é de R$ 2.000,00, que representa 0,91% das receitas de
campanha, sendo viável a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, para aprovar com
ressalvas a conta da candidata, com a imposição de recolhimento da quantia em questão ao Tesouro

Num. 43488007 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52
Nacional.

c) Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) com veículos para os quais não houve comprovação de doação.

No item 8.2 do Parecer Conclusivo da unidade técnica, restou consignado que, após a emissão do parecer de
Diligências (id. 43299142) “verificou-se que houve abastecimentos de veículos excluídos da prestação de
contas”.

Assim, nos termos do art. 72 da Resolução TSE n. 23.607/2019, procedeu-se à nova intimação da candidata.

Em sua manifestação de ID 43398363, a candidata reconheceu a irregularidade do abastecimento dos
veículos de placas DCX6712 e MGX3682 para os quais não houve a comprovação da cessão, fazendo juntar
aos autos o comprovante de recolhimento apontado na nota fiscal 178564, no valor de R$1.099,55. Pugnou
ainda pela aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, ressaltando que a
irregularidade em questão representa 0.57% dos recursos de FEFC recebidos pela candidata.

O recolhimento da quantia indevidamente utilizada, nos termos do entendimento firmado por esta Corte,
afasta tão somente a imposição de devolução, permanecendo anotação quanto à impropriedade relativa ao
uso do recurso público. Contudo, considerando que a irregularidade representa 0,57% dos recursos de FEFC
recebidos pela candidata, é possível a aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas.

d) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019
- item 9).

Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época:

Num. 43488007 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52

Constou, também, que a prestadora de contas, em petição (ID 43380685), alegou que os lançamentos foram
realizados na prestação de contas finais e que o valor da despesa foi regularmente realizado e comprovado,
pugnando fosse sanada a irregularidade ou considerada apenas de caráter formal ou no caso de subsistência
da irregularidade, fosse aplicado o princípio da proporcionalidade por representar 4,33% do gasto de recurso
do FEFC.

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que “A omissão, na prestação de contas parcial, de
doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, consoante o parecer técnico, depreende-se que,
apesar de existente o atraso no envio de relatório financeiro, o recebimento de recursos de origem não
identificada e gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, tal situação não comprometeu a análise das contas, podendo-se aprová-las com
ressalvas mediante a devolução da quantia.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte APROVE, COM RESSALVAS, as contas de
TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI, candidata eleita suplente para o cargo de Deputada Federal, pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, nas eleições de 2022 de com determinação à candidata para que, no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, devolva ao Tesouro Nacional a
quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) com o acréscimo de juros moratórios e atualização monetária,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

Num. 43488007 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317114200900000042452255
Número do documento: 22121317114200900000042452255
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:25:52

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602903-37.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 TEREZINHA
DOS SANTOS DAIPRAI DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: NATHALIA
KARINA DE MATTOS - PR97867 - REQUERENTE: TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI -
Advogada da REQUERENTE: NATHALIA KARINA DE MATTOS - PR97867.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022.